Tribunal: TCU
Processo: 013.178/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) / Ministério da Integração Nacional (MI), extinto, atual Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de ex-prefeito do município de Pires do Rio/GO, em decorrência da não devolução de saldo e da parcela de contrapartida não aplicada referente ao Convênio 741111/2010, tendo por objeto a aquisição de motoniveladora (patrol).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) / Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Luiz Eduardo Pitaluga da Cunha, prefeito à época do município de Pires do Rio/GO, em decorrência da não devolução de saldo e da parcela de contrapartida não aplicada referente ao Convênio 741111/2010, celebrado com a referida municipalidade em 24/12/2010, tendo por objeto a aquisição de motoniveladora (patrol). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Luiz Eduardo Pitaluga da Cunha (CPF XXX.684.931-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Luiz Eduardo Pitaluga da Cunha (CPF XXX.684.931-XX), condenando-o ao pagamento da importância de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data de 28/6/2013 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3 aplicar ao responsável Luiz Eduardo Pitaluga da Cunha (CPF XXX.684.931-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e ao responsável, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.